Tribunal: TJDFT
Processo: 0717551-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. EXAME. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao réu que forneça à parte autora o exame de ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, nos termos do relatório médico, em conformidade com os critério de prioridade clínica da rede pública de saúde.

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 46978684). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 47714062).

3. A autora, em suas razões recursais, informou necessitar da realização do exame de endoscopia digestiva alta para tratamento de gastrite e duodenite. Alegou que a solicitação referente ao procedimento vindicado foi inserida no Sistema de Regulação (SISREG III) em 19/02/2021 mas, até o momento, o exame segue sem previsão de fornecimento, em clara violação ao prazo máximo estabelecido no Enunciado n. 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. Discorreu sobre as normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o direito fundamental à saúde, o qual deve ser prestado com eficiência e em prazo razoável. Sustentou que a cláusula da “reserva do possível” não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais. Defendeu que a sentença apenas determinou que fossem observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, o que equivale à sentença de improcedência, pois remanesce na mesma situação em que se encontrava antes do ajuizamento da ação. Requereu o provimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça à requerente, imediatamente, o serviço médico de precisa.

4. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).

5. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.

6. A solicitação médica para realização do exame, foi inserida no Sistema de Regulação no dia 06/12/2022 (ID 46978666 - Pág. 1), com classificação de risco verde – não urgente. Entretanto, o relatório médico de ID 46978666 - Pág. 3, atestou a necessidade de que o exame fosse providenciado de forma urgente para se avaliar o motivo pelo qual a paciente, mesmo fazendo uso de medicações específicas, permanece sentindo dor, azia, má digestão e para rastrear a presença da bactéria H. pylori.

8. No Ofício no 10304/2023 de ID 46978683 - Pág. 9, datado de 10 de maio de 2023, constou informação que para mesma prioridade clínica/classificação de risco da autora estão sendo agendadas solicitações inseridas em 15/04/2020 e que ela está na posição 1248o de 1931 pacientes que aguardam atendimento.

9. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais. Não é possível determinar que a recorrente seja imediatamente recolocada em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Em que pese não se tratar de procedimento urgente, é justo que o Poder Público seja compelido a fornecer à recorrente o exame de que necessita, de forma mais célere, providenciando-o diretamente, ou em unidade da rede particular, uma vez que aguarda desde fevereiro de 2021, de forma que o período considerado razoável para a realização do exame, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se expirado.

10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO reformar a sentença, condenando o Distrito Federal a fornecer à autora o exame de endoscopia digestiva alta, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal.

11. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente e a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.